Tribunal: CARF
Processo: 18186.721952/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. DAA RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis declarados como isentos no ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada a esse título.
PAF. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA RETIFICADORA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721952/2018-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ AUGUSTO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do inciso art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE
IRRF. DAA RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À
ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos tributáveis declarados como isentos no
ajuste anual, há de ser mantida a omissão lançada a esse título.
PAF.
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DAA
RETIFICADORA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência
é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721952/2018-32
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente processo exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2015, exercício de 2016, no valor total de R$ 13.385,19, já acrescido de multa e juros de mora e
multa de ofício, em razão da omissão de rendimentos tributáveis indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 83.521,21, e da compensação indevida do
imposto de renda retido da fonte sobre os rendimentos declarados como isentos por moléstia
grave, no valor de R$ 101,55, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto a pagar (código 0211) de R$ 87,49 e do imposto
suplementar (código 2904) no valor de R$ 6.954,16 (fls. 33/37).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 08-43.736, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 42/48):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário de
2015, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 13.685,19, incluindo multas de ofício e de mora e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 07 e 08.
(...)
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721952/2018-32

Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 21/02/2018 (AR às fls. 31),
o(a) contribuinte apresentou impugnação em 20/03/2018 (fls. 02/04), alegando a
improcedência da autuação.
(...)
III. MÉRITO (inciso III e IV do art. 16 do Dec.70.235/72)
No mérito os lançamentos deverão ser declarados insubsistentes haja vista que o
contribuinte nada deve à Receita nenhuma irregularidade praticou.
Conforme documentos anexos em sua declaração original o contribuinte declarou
regularmente todos os seus rendimentos, inclusive recolheu o imposto de renda
apurados no exercício 2016/2015 no valor de R$ 7.041,65 fazendo as deduções legais.
O contribuinte é aposentado da Previdência Social da qual recebe seus rendimentos,
também é portador de doença grave denominada Artrite Reumatoide desde
janeiro/2007 CID 10- M 05/9, doença essa equivalente à ESPONDILOARTROSE
ANQUILOSANTE, relacionada na lista de doenças que concedem isenção de imposto
de renda.
Assim, seguindo as instruções no portal, o contribuinte juntou laudos e declarações
médicas oficias, pleiteou a isenção dos proventos em função da sua doença, e conforme
entendeu, para apreciação do pedido preencheu a declaração retificadora do presente
exercício considerando os proventos como isentos.
Ocorre que o pedido de isenção restou indeferido, sob o fundamento de NÃO
COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO,
PENSIONISTA OU REFORMADO, OU NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS
ISENTOS.
(...)
Ora, tais lançamentos de isenção, decorreram de informações imprecisas da própria
Receita, onde o mesmo obteve informações a respeito de que para obter tais isenções e
restituição de IR, deveria apresentar declaração retificadora do exercício lançando os
proventos que eram tributáveis como isentos. E assim o contribuinte o fez, bem como
instruiu o pedido de isenção com os laudos médicos.
Sendo indeferido o pedido de isenção, deveria a Receita Federal tornar insubsistente a
declaração retificadora, não lhe aplicar multas que caracterizam um confisco, o qual é
proibido por lei.
Note-se que no caso concreto, houve erro material ou erro no procedimento do pedido
de isenção, e o mesmo não possui caráter de dolo ou omissão. Ademais, a glosa e o
lançamento de imposto suplementar caracteriza uma total precipitação da Receita
Federal, que não oportunizou o contribuinte de emitir nova declaração retificadora com
os dados corretos após ver seu pedido de isenção indeferido.
Oportuno afirmar que o contribuinte, recolheu integralmente o imposto de renda da
declaração original, assim, se cancelada a declaração retificadora, nada seria devido por
compensação.
III. 2 - A CONCLUSÃO
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721952/2018-32

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/07/2018 (fls. 54), o contribuinte, em 22/08/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 57/61), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II – MÉRITO
O Recorrente nada deve ao Fisco, pois já recolheu o imposto devido apurado em sua
DAA original, ao teor das guias DARF em anexo.
O contribuinte é aposentado do INSS e também portador de doença grave denominada
Artrite Reumatoide desde 01/2007 – CID 10-M 05/9, doença essa equivalente à
Espondiloartorse Anquilosante, relacionada na lista de doenças que concedem isenção
de imposto de renda.
Giza-se que os tribunais vêm reconhecendo que a isenção não deve ser concedida
apenas a partir da realização do laudo oficial ou do requerimento, sendo que o objetivo
do legislador foi garantir a isenção sobre proventos de aposentadoria a partir do
momento em que comprovada a moléstia ensejadora da benesse, independentemente de
ter havido requerimento expresso ou comprovação perante a junta médica oficial.
Cita jurisprudência do STJ.
Desse modo, havendo laudo que constata a patologia do contribuinte, ao mesmo deve
ser reconhecido a isenção.
Entretanto, não se pretende aqui nesta seara recursal, questionar o acerto ou
desacerto do indeferimento do pedido de isenção a portador de moléstia grave, mas
sim suas consequências.
Oportuno afirmar que o contribuinte, recolheu integralmente o imposto de renda da
declaração original, assim, se cancelada a declaração retificadora, nada seria devido por
compensação.
Deste modo, restando quitado o IRPF na declaração anterior, é possível corrigir de
ofício a DAA retificadora nos moldes da DAA original, nos termos do art. 147, § 2o do
art. 147 do CTN.
Cita escólio doutrinário.
Ainda que se admita que a DAA retificadora exclua a DAA anterior, não se pode
admitir que o Fisco desconsidere o saldo do imposto recolhido e não efetue a
compensação do mesmo.
Requer, ao final, o reconhecimento da quitação do imposto devido na declaração
de ajuste anual original e o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com
os documentos de fls. 62/77.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721952/2018-32

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos – Da isenção por moléstia grave – Do
não preenchimento dos requisitos legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos tributáveis e a consequente compensação
indevida do IRRF sobre os valores omitidos e declarados como isentos no ano-calendário de
2015, no valor de R$ 83.521,21, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos
legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com especial destaque
para a compensação do imposto recolhido na DAA/2016 original.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 46/47):
Interpreta-se da leitura da mencionada norma que a isenção do imposto de renda está
condicionada ao cumprimento de dois requisitos, de forma concomitante: a) que os
rendimentos sejam provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão; b) que a pessoa
física seja portadora de moléstia grave, indicada na lei.
(...)
A Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit, de 28 de junho de 2012, elencou os
requisitos do laudo pericial, nos seguintes termos:
"O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente seja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional (is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial."
(...)
De acordo com o CTN a isenção é sempre decorrente de lei e sua interpretação é literal.
Assim não é possível deferir o pleito do(a) impugnante, pois o(a) mesmo(a) comprova,
através de Laudo Médico, fls. 21 e 22, que é portador(a) de Artrite Reumatóide, ocorre
que referida doença não está incluída no rol das moléstia abrangidas pela isenção,
conforme legislação citada anteriormente.
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721952/2018-32

Dessa forma, literalmente fundamentada na Lei no 7.713/88, que dispõe quanto à
isenção de IRPF sobre proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, em seu art. 6o,
incisos XIV, c/c o art. 30 da Lei no 9.250/1995, deixo de reconhecer a isenção do
imposto de renda pleiteada, pela falta de comprovação dos requisitos necessários
para tal. Sendo assim, não obstante as alegações da impugnante, procedem as glosas
efetuadas.
Como se pode perceber, a DRJ/FOR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que a doença que acometera o Recorrente não está incluída no rol das moléstias
abrangidas pela isenção, ao teor da legislação de regência.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal,
vale transcrever a regulamentação contida no art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no
caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4.
Pois bem. Diante da razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que a
conclusão lançada na decisão recorrida deve ser mantida.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721952/2018-32

Isto porque não há como superar o fato de que o relatório médico trazido (fls.
21/22), embora emitido pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo, é
expresso ao registrar que a enfermidade que acometera o Recorrente, desde 2007, trata-se de
Artrite Reumatoide CID 10 M 05.8, doença esta não relacionada dentre as previstas no texto
legal.
Assim, do ponto de vista fiscal, o relatório médico não se mostra suficiente para
atestar cabalmente ser o Recorrente portador de doença incapacitante elencada no rol taxativo
contido no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88, normatizado pelo art. 5o, XII, da IN SRF no 15/2001,
o que o desqualifica como hábil e suficiente para motivar a isenção pleiteada.
Neste contexto, não restando comprovado o acometimento de moléstia grave
prevista na legislação de regência – que imprescinde de laudo pericial oficial devidamente
formalizado com indicação precisa da doença elencada no texto legal, sendo vedada a extensão
da isenção a outras hipóteses não previstas literalmente na lei, e levando-se em conta que a
norma isentiva deve ser interpretada literalmente, nos termos do art. 111, II, do CTN – impõe-se
o não reconhecimento do direito à isenção no caso concreto.
Ademais, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a
edição da súmula no 63:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Já em relação às consequências do lançamento, com especial destaque para
eventual ajuste da DAA retificadora apresentada, não há como conhecer do pedido formulado,
porquanto o presente caminho não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na exata dicção
do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os
limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas correções.
Ademais, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, incisos I e II, da IN SRF no
15/2001, indene de dúvida que a DAA/2016 retificadora que foi objeto de revisão fiscal,
substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a mesma natureza desta originalmente
apresentada. E, uma vez constatada a omissão de rendimentos tributáveis declarados
indevidamente como isentos por moléstia grave, correta está a ação fiscal, razão pela qual
mantenho subsistente o lançamento objurgado.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721952/2018-32

Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamento anterior, ao teor da guia DARF acostada aos autos (fls. 23/24 e 70/71), devendo tal
valor, se ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário lançado quando da liquidação
do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do ano-calendário de 2015, exercício de 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital